Tribunal: TJMT
Processo: 1017182-95.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATHAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 706.959.091-18 (RECORRENTE), FRANCYELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.031.921-61 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA
NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em decorrência de inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 380,25
(trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), com vencimento em 29/05/2018, referente ao
contrato nº 0005097303819668.

2.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, somente para declarar a inexistência do vínculo jurídico e do débito no valor de R$ 380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito,
julgando improcedente o pedido de danos morais.
Insurgência da parte autora.

3.

Em relação a cobrança objurgada, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida,
não anexando nenhum documento ou prova da alegada contratação verbal
.

4.

Sentença que indeferiu o pedido de dano moral, sob alegação que o ”extrato colacionado pela parte Autora não demonstra a data da inclusão do débito, sendo certo que a mesma possui outra restrição”,
contudo, a inscrição discutida é a única que pesa sobre o nome da parte autora.

5.

Dano moral incontroverso, permanecendo o consumidor
privado de realizar compras a prazo
, o que ultrapassam a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

7.

Sentença reformada para condenar em danos morais.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido

9.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o Recorrente postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, somente para declarar a inexistência do vínculo jurídico e do débito no valor de R$ 380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Inconformado, o Recorrente/autor, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja deferida a condenação da Recorrida em indenização por danos morais.

A reclamada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste
razão parcial a Recorrente
.

A autora aduz, em síntese, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 380,25 (trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), com vencimento em 29/05/2018, referente ao contrato nº 0005097303819668
, indevidamente, posto que, nunca contratou com a requerida.

Em relação a cobrança objurgada, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida,
não anexando nenhum documento ou prova da alegada contratação verbal
.

A responsabilidade da Recorrida, resta comprovada, haja vista que, foi a responsável pela inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, fato incontroverso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Verifico que, a sentença indeferiu o pedido de dano moral, sob alegação que o ”extrato colacionado pela parte Autora não demonstra a data da inclusão do débito, sendo certo que a mesma possui outra restrição”,
contudo, a inscrição discutida é a única que pesa sobre o nome da parte autora.

O dano moral é incontroverso, permanecendo o consumidor
privado de realizar compras a prazo
, o que ultrapassam a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

O valor arbitrado deve ser corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a recorrida em danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021